Tribunal: TJSP
Processo: 0027259-31.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Materialidade e autoria demonstradas. Relato dos policiais civis não infirmado pela frágil negativa do réu. Pena readequada para substituir a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, mais 10 dias-multa, no piso. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027259-31.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CICERO DIAS
DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
defensivo somente para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e multa, fixada em 10 dias-
multa, além daquela já estabelecida na condenação. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027259-31.2014.8.26.0405 -Voto no 10.887 PF
2
Apelação Criminal no 0027259-31.2014.8.26.0405
Apelante: Cícero Dias da Costa
Apelado: Ministério Público
Comarca: Osasco
MM. Juíza de 1a instância: Dra. Cristina Alves Biagi Fabri
VOTO no 10.887
FURTO QUALIFICADO. Materialidade e autoria demonstradas. Relato dos policiais civis não infirmado pela frágil negativa do réu. Pena
readequada para substituir a privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, mais 10 dias-
multa, no piso. Apelo defensivo parcialmente
provido.
1) Pela r. sentença de fls. 140/145, CÍCERO DIAS
DA COSTA foi condenado como incurso no art. 155, § 4o, I, CP, à pena de 02
anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, no piso, substituída a
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário
mínimo. Foi concedido o apelo em liberdade.
Apela o réu (fls. 172/178) pretendendo a absolvição
por insuficiência probatória, dando-se prevalência à sua negativa dos fatos.
Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora reconhecida, pois o
rompimento de obstáculo inerente ao objeto do furto não a caracteriza.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
180/183), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 187/193).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 15 de setembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027259-31.2014.8.26.0405 -Voto no 10.887 PF
3
2014, entre as 07h e 10h, na Rua Ministro Ferreira Alves, no 800, bairro
Perdizes, nesta Capital, CÍCERO DIAS DA COSTA subtraiu, para si, mediante
rompimento de obstáculo, o veículo Fiat Strada Adventure, placas FLR-6300,
de propriedade da vítima E.S.S.
O acusado conduziu o veículo até a Rua José, no
1194, Centro, Osasco SP, local onde o automóvel ficou estacionado. Policiais
civis em patrulhamento avistaram o veículo em estado de abandono,
consultaram a placa e constataram ser produto de furto ocorrido horas antes.
O acusado aproximou-se do veículo, já adentrando para leva-lo a outro lugar,
instante em que foi abordado pelos policiais e admitiu informalmente a
subtração.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, pelo
auto de entrega de fls. 17/18, pelo laudo pericial do automóvel de fls. 59/62,
pelo laudo pericial do módulo automotivo de ignição eletrônico de fls. 63/64,
bem como pela prova oral.
O réu, interrogado em contraditório, negou os fatos
a ele imputados. Disse que passava próximo ao carro quando foi abordado
sem motivo pelos policiais, os quais exigiram cerca de R$ 20.000,00 para soltá-
lo (fls. 111).
O representante da vítima confirmou em Juízo a
ocorrência do furto. Estacionou o veículo na via pública e, ao retornar, não
mais o localizou. Registrou a ocorrência e recuperou o bem horas depois, com
a fechadura danificada e o módulo de ignição trocado (fls. 109).
O policial civil Reinaldo, ouvido em contraditório,
afirmou ter avistado, em patrulhamento rotineiro, o veículo em questão e, ao
consultar a placa, constatou ser o bem produto de crime. Assim, após breve
campana, prendeu o réu quando tentava novamente dirigir o carro. Por fim,
narrou ter o réu confessado informalmente a prática do furto e que iria entregar
o automóvel subtraído para um desmanche (fls. 110).
No mesmo sentido foi o relato do policial civil João

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027259-31.2014.8.26.0405 -Voto no 10.887 PF
4
Nicolau, ouvido apenas no inquérito (fls. 04 do apenso).
A manutenção da condenação é medida de rigor,
com fundamento no relato dos policiais civis responsáveis pelo flagrante, os
quais indicaram que o automóvel furtado foi encontrado em poder do réu que,
ao ser indagado, confessou informalmente que o havia subtraído e que o
levaria para um desmanche.
De rigor conferir às declarações do policial civil
ouvido em contraditório o efetivo valor em confronto com os demais elementos
de convicção trazidos aos autos, sendo pacífico na Jurisprudência que policiais
não estão impedidos de depor em razão de sua condição funcional.
Significaria contrassenso o Estado investi-los no
combate à criminalidade, mas negar-lhes o mesmo crédito inicialmente
depositado quando, perante o Estado-Juiz, dão conta de suas atividades,
devidamente compromissados a falar a verdade.
Ademais, inexiste mínimo indício de que os policiais
que efetuaram a prisão em flagrante tivessem qualquer motivo para arriscar
suas carreiras ao forjarem uma situação prejudicial ao réu, imputando-lhe
falsamente crime e exigindo vultosa propina a indivíduo de parca situação
financeira que sequer conheciam anteriormente.
A qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo
também ficou comprovada, consoante o laudo de fls. 59/62: “danos aparentes
localizados, no terço médio do flanco esquerdo, comprometendo a fechadura.
No interior do veículo foi constatado danos na ignição”.
É certo que a defesa aventa que, por tratar-se de
comprovada violência direcionada, em tese, contra a própria coisa
subtraída, a qualificadora não teria incidência no caso concreto. A tese conta
com respaldo jurisprudencial.
Ressalvadas doutas opiniões contrárias, é notório
que a janela de um carro, suas portas ou mesmo outros dispositivos de
proteção são obstáculos incorporados à coisa, que só é estacionada na via
pública, ao alcance de terceiros, porque o proprietário acredita na maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027259-31.2014.8.26.0405 -Voto no 10.887 PF
5
segurança proporcionada por tais embaraços.
Assim, na medida em que se dispõe a violar aqueles
obstáculos, o agente incidirá em conduta impassível de se resumir a mero furto
simples, pois mais gravosa, notadamente se comparada, por exemplo, com o
furto de um veículo esquecido aberto na rua por seu dono, de forma
convidativa aos criminosos, que se esforçarão muito menos se desejarem
subtrai-lo.
Em convergência à interpretação ora exposta,
confira-se:
“No caso do ladrão que destrói o vidro de uma das
janelas do carro, estaria ele, em verdade, estragando a própria coisa que pretende
levar. Essa primeira impressão cessa quando percebemos que há coisas cujo obstáculo
a sua subtração é inerente ao próprio objeto desejado. É o exemplo do veículo. O vidro
de um carro não funciona exclusivamente como protetor do motorista contra chuva ou
vento, mas também é um obstáculo natural aos que pretendem subtrai-lo. O dono, ao
largar seu automóvel na rua, faz questão de tranca-lo, fechando bem os vidros, que
podem, inclusive, estar conectados a alarmes e outros dispositivos de emergência.
Portanto, acredita que está mais bem protegido do que se o largasse com os vidros
abertos. O agente que destrói o vidro para ter acesso ao carro certamente está sendo
mais audaz e causando mais danos que aquele que encontra o veículo aberto, levando-
o. Não se pode fechar os olhos para a realidade. O proprietário de um automóvel sem
capota, por exemplo, pode não deixá-lo na rua justamente porque sabe estar sem
proteção alguma, mais sujeito ao furto, portanto. Aquele que possui o veículo
protegido por portas e vidros não possui a mesma desconfiança. Sabe-se, aliás, ser
mais dificultosa a subtração quando o carro está devidamente fechado do que quando
está aberto” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10 ed., p.
746)
“Resumindo: o rompimento ou a destruição de obstáculo -
ainda que este seja inerente à própria coisa objeto da subtração - qualifica o delito de
furto, nos termos do art. 155, § 4o, I, do CP. Vale dizer, pouco importa que o obstáculo
não seja exterior à res subtrahenda. Enfim, o rompimento ou a destruição de obstáculo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027259-31.2014.8.26.0405 -Voto no 10.887 PF
6
independentemente da exterioridade ou não deste em relação à coisa objeto da
subtração, implica, em princípio, no reconhecimento do furto em sua forma
qualificada.” (STJ, HC no 90371, 5a Turma, 19.11.09).
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda, por outro lado, comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e mantida
inalterada nas etapas subsequentes. Foi imposto o regime aberto e
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
no valor de 01 salário mínimo.
Todavia, ponderando ser o réu primário e de bons
antecedentes, suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, mais
multa, fixada em 10 dias-multa, além daquela já estabelecida na condenação.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo somente para substituir a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e
multa, fixada em 10 dias-multa, além daquela já estabelecida na condenação.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator